Tribunal: TJMT
Processo: 1041949-46.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041949-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMMEL DAROLT RABELO - CPF: 038.436.521-39 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), VIVIANI DAROLT RABELO - CPF: 840.114.751-49 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), VIVIANI DAROLT RABELO - CPF: 840.114.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE NOTAS E PRESENÇAS NO PORTAL DO ALUNO – APROVAÇÃO EM UMA DISCIPLINA E REPROVAÇÃO NAS DEMAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não demonstrado minimamente pelo autor a falha na prestação de serviços educacionais consistentes no desaparecimento de notas e presenças no portal do aluno, bem como, demonstrado pela ré que o valor contestado teve
origem na contratação de “Disciplinas Acrescidas” não inseridas no valor das mensalidades,
é de rigor a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041949-46.2021.8.11.0041

APELANTE: ROMMEL DAROLT RABELO

APELADO: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
MANTENEDORA DA EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S.A., INCORPORADORA DA IUNI EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
ROMMEL DAROLT RABELO

contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos da
ação de indenização por dano moral e material, com condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

O apelante informa que no dia 31.01.2020 ingressou no Curso de Farmácia, ministrado pela apelada, juntamente com sua irmã; narra que no período de pandemia as aulas passaram a ser
on-line
, via Programa Ava da Kroton – UNIC; afirma que participou de todas as aulas durante todo o período do primeiro semestre e foi aprovado em todas as disciplinas.

Cita que no segundo semestre do curso (2020/2) foi feita a rematrícula, gerando o boleto e todas as avaliações e a frequência nas aulas de maneira remota foram realizadas com acompanhamento de sua genitora; menciona que na passagem do segundo semestre (2020/2) para o terceiro semestre (2021/1), tudo aconteceu como nos semestres anteriores, para o apelante e sua irmã ISADORA não constou no boleto dos acadêmicos nenhuma informação, modificação ou ressalva e foi quitado.

Assevera que no dia 29.06.2021 entrou no sistema para gerar o boleto de pagamento quando constatou que todas as suas notas, faltas e outras atividades haviam desaparecido do portal e constava como reprovado em todas as disciplinas cursadas nos semestres de 2020/1, 2020/2 e 2021/3, exceto na disciplina de Cultura Digital que ficou com a nota 10,0; em contato com a coordenadoria do Curso de Farmácia, foi orientado a procurar os professores.

Aduz que após a realização de uma reunião com professores e o coordenador, este não ajudou o apelante, demonstrando com isso uma confissão da falha da prestação de serviços da apelada; relata que no dia 14.07.2021 compareceu pessoalmente no estabelecimento da apelada para requerer a transferência e o histórico e a atendente disse que seria somente através do e-mail:
beirario1@kroton.com.br
e,
“já em verdadeira peregrinação, por causa da falha na prestação de serviços da apelada, continuava em busca da transferência do apelante e do histórico escolar do mesmo e no dia 30.07.2021 conseguimos confirmar a transferência do acadêmico para outra universidade”
, mas o histórico ainda estava em desacordo com a realidade.

Cita que
“se deu ao imenso trabalho de ir até a apelada, procurou o atendimento do setor financeiro, falou com a atendente Andressa que verificou que todos os boletos cobrados estavam devidamente quitados e desta feita a funcionária da apelada abriu uma solicitação para retirar as cobranças (...)”
. ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresenta as contrarrazões na qual argui a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a preliminar e sustenta que as razões recursais são praticamente cópia literal de sua petição inicial, não atacando de diretamente os fundamentos expostos na sentença.

Nas razões de seu recurso, o apelante sustenta que todas as suas notas, faltas e outras atividades desaparecem do portal e constou como reprovado em todas as disciplinas cursadas nos semestres de 2020/1, 2020/2 e 2021/3, exceto na disciplina de Cultura Digital que ficou com a nota 10,0; alega falha da prestação de serviços da apelada e que foi necessário demonstrar o pagamento das mensalidades para cancelar as cobranças; pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os autores mencionam que em 31.01.2020 o autor/apelante Rommel Darolt Rabelo ingressou como acadêmico do curso de Farmácia ministrado pela instituição requerida e que, com a chegada da pandemia da COVID-19, as aulas passaram a ser de maneira
on-line
, através do programa “AVA”;
afirma que participou de todas as aulas durante todo o período do primeiro semestre e foi aprovado em todas as disciplinas.

Cita que no segundo semestre do curso (2020/2) foi feita a rematrícula, gerando o boleto e todas as avaliações e a frequência nas aulas de maneira remota foram realizadas com acompanhamento de sua genitora; menciona que na passagem do segundo semestre (2020/2) para o terceiro semestre (2021/1), tudo aconteceu como nos semestres anteriores e não constou no boleto dos acadêmicos nenhuma informação, modificação ou ressalva e foi quitado.

Assevera que no dia 29.06.2021 entrou no sistema para gerar o boleto de pagamento quando constatou que todas as suas notas, faltas e outras atividades haviam desaparecido do portal e constava como reprovado em todas as disciplinas cursadas nos semestres de 2020/1, 2020/2 e 2021/3, exceto na disciplina de Cultura Digital que ficou com a nota 10,0; em contato com a coordenadoria do Curso de Farmácia, foi orientado a procurar os professores.

Com a petição inicial o autor apresentou acompanhamento de dívida no valor de R$ 1.651,26 que alega indevida, proposta de acordo no valor da dívida atualizada em 29.09.2021, em R$ 5.141,91, histórico de pagamento antes de sua transferência com indicação de mensalidades “em aberto”, “pago”, “negociado” e “abonado”, pagamento de mensalidade com vencimento em 10.02.2020, 05.08.2020, 12.04.2021, 10.05.2021, 10.06.2021, 07.12.2020, 13.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 10.03.2020, 08.09.2020, 05.10.2020, 10.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021.

Consta ainda o Histórico Escolar referente ao período letivo de 2021/1, no qual há indicação de aprovação apenas na disciplina ED – Cultura Digital e reprovação nas demais matérias do curso. Junta declarações de acadêmicos do Curso de Farmácia que o apelante
“esteve presente e participante das aulas práticas de Estágio Supervisionado, cursada no terceiro semestre do curso (2021/01), inclusive realizou avaliação prática (...)”
; traz prints de telas, recibo de devolução de livro em 11.03.2020, prints de grupos do curso que alega ter participado, de maio de 2020, contrato de prestação de serviços educacionais.

Em sua contestação a ré disse, em suma, que
“não há registro de acesso ao portal do aluno, de notas atribuídas nas atividades realizadas, de provas corrigidas pelos professores, de acesso ao AVA e portal do aluno onde o aluno pode visualizar suas notas”
, bem como que
“todas as notas das matérias cursadas encontram-se lançadas pelos professores correspondentes, sendo certo que o autor obteve a aprovação em uma única matéria”
.

Mencionou também que o autor não cursou nenhuma matéria no semestre 2020/2, embora tenha sido alertado pelo Coordenador do Curso Prof. Fábio Mioto, via e-mail, sobre a não confirmação do apelante e as consequências da não confirmação do horário no Curso de Farmácia.

De fato, como registrado pela Magistrada não há documentos juntados pelo autor que efetivamente demonstrem o fato constitutivo de seu direito. Ou seja, que frequentou as aulas do curso no segundo semestre de 2020 (2020/02) e fez as avaliações no portal AVA, já que era o meio disponibilizado pela apelada em razão da pandemia.

Como já mencionado acima, o autor juntou prints de telas de notebook e celular, este com mensagens de
WhatsApp
. Mas, se os conteúdos indicam atividades que eventualmente foram encaminhadas pelo professor de uma disciplina; se extraí ainda, que foi instruído para entrega de atividades e inclusão do seu nome em uma lista de interessados em participar de uma aula prática e em grupo de
WhatsApp
.

E, quanto ao valor de R$5.141,91, a ré demonstrou com o extrato financeiro que a origem na contratação é de “Disciplinas Acrescidas” não inseridas no valor das mensalidades.

Portanto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbia ao autor apresentar elementos mínimos dos fatos por ele apresentados. Nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença”
(N.U 1026518-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
In casu, não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral”
(N.U 0001080-40.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, com atenção ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023